Tribunal: STF
Processo: HC 236844
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ.



    Embora a defesa não tenha instruído a petição inicial com o inteiro teor da decisão impugnada, é possível acessá-la em consulta ao site do STJ na internet. Eis os seus fundamentos: 



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RENATO KESSY LIMA BARBOSA, em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 0820206-35.2023.8.14.0000.



    Consta dos autos a prisão temporária do paciente por suposta prática do delito capitulado no art. 121, § 2º, IV e VIII, Código Penal.



    Alega o impetrante a ilegalidade da prisão temporária, ao argumento de que não estão presentes os requisitos estipulados pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI 3060 e ADI 4109, pois ‘o paciente sempre contribuiu com as investigações, e não utilizou de nenhum artifício para impedi-las ou obstrui-las o que demonstra a real ilegitimidade e desnecessidade da prisão temporária ao caso concreto’ (fl. 22).



    Acrescenta que ‘o paciente não atrapalhou o prosseguimento das investigações, compareceu espontaneamente a delegacia antes da sua prisão, já teve seu celular apreendido, e nada nos autos tem o condão de comprovar que este efetivamente tentou atrapalhar as investigações’ (fl. 29).



    Requer, liminarmente, a revogação da prisão, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas.



    No mérito, pugna pela confirmação da liminar deferida.



    É o relatório.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    [...]



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, o ‘delito transparece extrema gravidade, haja vista se tratar de homicídio, somado ao modo de execução: no interior da residência, à noite’ (fl. 68). 



    Ademais, haveria risco de interferência do paciente, que é agente de segurança pública, nas investigações, porquanto, no ‘relatório de investigação (Id 105409728 - Pág. 24), menciona-se que o proprietário do estabelecimento, onde estavam as câmeras que registraram a ação, resistia em entregar as imagens porque estava sofrendo ameaças’ e, ‘de acordo com a segunda versão de Antônio, a narrativa anterior fora forjada a pedido de Renato’ (fl. 58).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    Ao final, busca-se:



    “Que seja recebido e julgado o Habeas Corpus e sua liminar, com base nos artigos 647 e 660 do CPP, por tratar-se de decisão manifestamente ilegal e contrária a precedentes das cortes Superiores, ou que seja realizada a Concessão de Ofício pelos mesmos motivos, com a imediata revogação da prisão temporária e de forma subsidiária que seja aplicada medida cautelar diversa da prisão com base no artigo 282, §6º, do CPP.” (doc. eletrônico 1, p. 16).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator